Tribunal: TJMT
Processo: 1052590-30.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1052590-30.2020.8.11.0041 –
APELANTE: AFG BRASIL S/A, AFG BRASIL S/A, AFG BRASIL S/A
APELADO: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA, JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI
Vistos etc.
Trata-se de petição de interesse de GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA e JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO BRANDOLINI requerendo a redistribuição do feito a uma das Câmaras de Direito Privado.
De acordo com o que dispõe o art. 21-A, II, alínea “a” do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Isoladas de Direito, processar e julgar recursos interpostos contra decisão dos juízes de primeiro grau em matéria de direito público e coletivo.
Assim preceitua o referido dispositivo regimental, in verbis:
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
(...)
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
Tratando que matéria exclusivamente de direito privado, como ocorre no caso em tela (AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA), a competência é de uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, a teor do art. 21, II, alínea “a”, do mesmo regimento.
Diante do acima exposto, considerando a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecia a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como dispensada a manifestação da parte contrária por der tratar de vício insanável, reconheço e DECLARO a incompetência absoluta desta Colenda Câmara Isolada de Direito Público para processar e julgar o presente Recurso de Apelação e determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição à uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora